Tribunal: TJES
Processo: 0036806-70.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036806-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

2. Incontroverso que o consumidor sofreu descontos indevidos quando já havia quitado um empréstimo consignado, ocorrendo a devolução dos valores de forma simples pelo banco ora recorrido, contexto no qual fora instaurado o Processo Administrativo nº 0112-005.587-2, aplicando a multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois anos e trinta e nove centavos), sob o fundamento de que a devolução deveria ter sido em dobro.

3. Os descontos e a devolução dos valores, contudo, foram efetuados antes do julgamento paradigmático pelo STJ (
EREsp 1.413.542/RS), não estando configurada a má-fé apta a ensejar a multa aplicada pelo Procon.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0036806-70.2017.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 139/141, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos de ação anulatória, julgou procedente o pedido para anular o Processo Administrativo FA nº 0112-005.587-2, em trâmite no Procon Municipal de Vitória, assim como a multa decorrente do ato.

Nas razões recursais de fls. 145/154, o apelante alega em síntese que (a) há presunção de veracidade e de legitimidade dos atos provenientes do processo administrativo FA nº 0112-005.587-2; (b) a instituição financeira deveria ter restituído em dobro os valores pagos indevidamente pelo consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (c) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls. 156/158, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legitimidade da multa aplicada pelo Município de Vitória no processo administrativo FA nº 0112-005.587-2, em desfavor da instituição financeira apelada, sob o entendimento de que a devolução dos valores devidos ao consumidor deveria ter ocorrido em dobro e não de forma simples.

De plano, devo consignar que trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ conforme Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara ao fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido a Súmula 479 do STJ preceitua que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a restituição de valores indevidamente cobrados dos consumidores, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do novo entendimento que nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No caso, é incontroverso que o consumidor sofreu descontos indevidos quando já havia quitado um empréstimo consignado, ocorrendo a devolução dos valores de forma simples pelo banco ora recorrido, contexto no qual fora instaurado o Processo Administrativo nº 0112-005.587-2 (fl. 39) aplicando a multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois anos e trita e nove centavos), sob o fundamento de que a devolução deveria ter sido em dobro.

Os descontos e a devolução dos valores, contudo, foram efetuados antes do julgamento paradigmático pelo STJ,
EREsp 1.413.542/RS (abril e maio de 2011), não estando configurada a má-fé apta a ensejar a multa aplicada pelo Procon.

Vale ressaltar que o apelado, tão logo detectou o erro na cobrança indevida, promoveu a restituição dos valores de forma voluntária ao consumidor, o que, conforme sentença de primeiro grau, deve ser considerado como manifestação de boa-fé por parte da instituição bancária para afastar sanção administrativa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego provimento
.

Majoro a quantia relativa à condenação dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no §11º do art. 85, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.